Tribunal: TJES
Processo: 5000260-22.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000260-22.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS SOUZA DE SANTANA

COATOR: JUIZ DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZO DA CAUSA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor do paciente Douglas Souza de Santana, preso em flagrante em 25/12/2024 e com prisão convertida em preventiva pela Juíza de Plantão da Audiência de Custódia de São Mateus/ES, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13, e 147, § 1º, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

2. A impetrante alega ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva, bem como a presença de condições pessoais favoráveis ao paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A matéria controvertida consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta e se medidas cautelares diversas seriam suficientes para garantir a ordem pública e a integridade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, destacando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e a proteção da vítima, diante da gravidade concreta do delito e do modus operandi.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJES reconhece que a segregação cautelar é justificada nos casos de violência doméstica quando há risco de reiteração criminosa e insuficiência de medidas cautelares diversas.

6. O princípio da confiança no juiz da causa reforça a validade da decisão, dado que o magistrado de primeiro grau possui melhores condições de avaliar a necessidade da prisão preventiva com base nos elementos fáticos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva é cabível nos casos de violência doméstica quando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de proteção da vítima.

2. A insuficiência de medidas cautelares diversas justifica a manutenção da segregação cautelar, especialmente quando evidenciado o risco de reiteração criminosa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código Penal, arts. 129, § 13, e 147, § 1º; Código de Processo Penal, art. 312; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 12-C.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Habeas Corpus nº 5010954-55.2022.8.08.0000, Relator: Des. Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª Câmara Criminal.

STJ, AgRg no RHC nº 173897/BA, Rel. Min. da Sexta Turma, julgado em 14/02/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda

2ª Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
denegar a ordem
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5000260-22.2025.8.08.0000

PACIENTE:
DOUGLAS SOUZA DE SANTANA

AUT. COATORA: JUÍZA
DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
DOUGLAS SOUZA DE SANTANA
contra ato praticado pelo MM ª. Juíza de plantão da audiência de Custódia da Comarca de São Mateus/ES, que nos autos do processo nº 0001149-05.2024.8.08.0030, homologou a prisão a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 129, § 3º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Narra a impetrante, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal pela manutenção de sua prisão preventiva, decretada pela Juíza da Audiência de Custódia. Alega, ainda, que a decisão carece de fundamentação concreta e baseia-se em motivos genéricos, o que seria a insuficiente para justificar a custódia cautelar.

Além disso, afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, e que os fatos narrados não indicam risco concreto de reiteração delitiva, tampouco comprometimento à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a imediata concessão de liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares da prisão.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 11685885.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 11805489) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 11834206) opinando pelo não conhecimento ou denegação da ordem do
writ
.

Pois bem.

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Consta dos autos que o Paciente foi preso em flagrante em 25/12/2024, tendo sua prisão sido convertida em preventiva na audiência de custódia, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13, e 147, §1º, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Quanto à alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, é pacífico que sua revogação exige a comprovação de irregularidade na decretação, seja pela ausência de materialidade e indícios de autoria, seja pela inexistência das circunstâncias previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No presente caso, ao contrário do alegado pela impetrante, a decisão que decretou a prisão está devidamente fundamentada. A Magistrada de primeiro grau destacou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Consta nos autos que o Paciente, prevalecendo-se da relação doméstica, agrediu fisicamente sua companheira, Angélica Pereira Costa, com diversos socos no rosto e apertou-lhe o pescoço. Além disso, na mesma ocasião, teria empunhado uma faca e ameaçado a vítima de morte.

Assim, a manutenção da prisão preventiva é essencial para evitar a reiteração da violência doméstica, proteger a vítima e garantir a efetividade da persecução penal.

Além disso, é cediço que nos casos que envolvem violência doméstica, deve-se atentar para o princípio da confiança no juiz da causa, que dispõe de melhores meios para avaliar a necessidade da prisão, dada sua proximidade com os fatos e as provas.

Nesse mesmo sentido essa c. Segunda Câmara já se manifestou. Vejamos:

[...] DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. ABSOLUTA INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente. Vale frisar, ainda, que não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o modus operandi evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto, é a situação retratada nos autos. Precedentes STF. 2. As circunstâncias concretas do delito em tese praticado evidenciam a necessidade de salvaguardar a integridade física da vítima e a garantia da ordem pública, constituindo motivação idônea apta a justificar a segregação cautelar. 3. Por intermédio da Lei nº 13.827/19, fora adicionado o art. 12-C à Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), o qual prevê a admissão da prisão preventiva nos casos em que houver risco à integridade física da vítima ou à efetividade da medida protetiva de urgência. 4. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes STJ. 5
. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.
6. Ordem denegada. (TJ-ES – Habeas Corpus Criminal: 5010954-55.2022.8.08.0000, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Criminal)

Quanto à alegação de que a prisão cautelar seria mais gravosa do que a provável pena final, é importante ressaltar que não há nenhuma garantia de que o paciente receberá pena branda ou que cumprirá a sanção em regime aberto.

Além disso, embora o princípio da presunção de inocência, imponha a liberdade como regra, pode ser excepcionado pelo
periculum libertatis
, cabendo ao juízo avaliar a necessidade da segregação cautelar à luz do caso concreto.

Quanto à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, verifico que a gravidade do crime e a periculosidade do paciente impedem a aplicação do artigo 319 do CPP.

Logo, a reiteração criminosa e o risco à integridade física e psicológica da vítima tornam ineficazes medidas como monitoramento eletrônico ou afastamento do lar.

Nesse mesmo sentido é o entendimento consolidado na jurisprudência do STJ. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado. Precedentes. 2. Tendo o decreto apresentado fundamentação concreta, evidenciada na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista que o acusado “a ameaçou gravemente de morte, aduzindo que iria matá-la, bem como a agrediu fisicamente na mão, ocasionando-lhe uma lesão aparente”, bem como na reiteração delitiva do paciente, que “logrou obter recentemente com a liberdade provisória em outra ação penal, não se revelando suficiente a aplicação de medidas alternativas, não há manifesta ilegalidade no decreto prisional”. 3. Agravo improvido.(STJ – AgRg no RHC: 173897 BA 2022/0375024-1, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023).

Diante do exposto, não há nenhum constrangimento ilegal a ser sanado. Razão pela qual,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como me manifesto.

07